Tribunal: TJMT
Processo: 1024939-78.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024939-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GABRIEL LIBANIO DA SILVA - CPF: 011.801.821-38 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), GABRIEL LIBANIO DA SILVA - CPF: 011.801.821-38 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1024939-78.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Gabriel Libanio da Silva

Agravado:
Omni Financeira S.A.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

Ausente a comprovação de que o devedor foi efetivamente constituído em
mora
, resta caracterizada a ausência de pressuposto de
constituição
válida e regular do processo, aplicando-se ao caso o efeito
translativo
do recurso para extinguir a ação originária sem resolução do mérito.

Procedida a citação do réu,
não
há falar em
emenda
da inicial, nos termos do art. 329, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1024939-78.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Gabriel Libanio da Silva

Agravado:
Omni Financeira S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Gabriel Libanio da Silva
em face de decisão monocrática deste Relator que proveu o recurso de agravo de instrumento que interpôs, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Inconformado, sustenta que merece reforma a decisão, pugnando pela extinção da ação de busca e apreensão, com a aplicação do efeito translativo. Requer, ainda, a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência mencionando a profunda divergência jurisprudencial a respeito da matéria.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 163244191).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº
1024939-78.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Gabriel Libanio da Silva

Agravado:
Omni Financeira S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Omni Financeira S.A. moveu ação de busca e apreensão contra
Gabriel Libanio da Silva
, lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, alegando inadimplência, obtendo o deferimento da liminar pelo juízo
a quo
.

Contra essa decisão, houve a interposição de agravo de instrumento que restou provido monocraticamente para determinar a financeira, a restituição do veículo.

Agora, em sede de agravo interno formula
pela extinção da ação de busca e apreensão, com a aplicação do efeito translativo. Requer, ainda, a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência mencionando a profunda divergência jurisprudencial a respeito da matéria.

Pois bem. Conforme esclarecido na decisão combatida, ante a não comprovação da mora pela financeira, determinou-se a cassação da decisão que deferiu a liminar para determinar a restituição do veículo.

E, compulsando os autos de origem,
considerando que já houve a apresentação de contestação por parte do recorrente, reputa-se escorreita a extinção da demanda, ao passo que o momento processual obsta a emenda da inicial pelo banco nos termos do art.
329,
do
CPC
, in verbis:

“
Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu
”
;

Com efeito, sobre a incidência do efeito translativo em caso de agravo de instrumento oriundo de ação de busca e apreensão, vale citar julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária
, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

(RAI n.
1003242-40.2018.8.11.0000
, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho j.

27.06.2018 – negritei)

Logo, tenho que o autor, ora recorrido, não demonstrou de forma efetiva a constituição em mora do devedor, razão pela qual a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, é medida que se impõe.

Por fim, no que tange a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, esclareço ao agravante que
deve fazê-lo junto às razões recursais, ou ainda em petição avulsa, desde que esta seja apresentada em momento anterior ao julgamento do recurso objeto da dúvida.

Nota-se que o agravante apresentou o requerimento, em momento posterior ao julgamento do agravo de instrumento, não cabendo o seu conhecimento nesta via de agravo interno.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para
extinguir a ação de busca e apreensão de origem n.
1036826-33.2022.8.11.0041
, ante a ausência de constituição em mora do devedor, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023